Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707164-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME APELADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO EMBARGANTES: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O A autora/apelada EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO e a ré/apelante PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME opõem embargos de declaração (ID 22813458), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 23001224. Infere-se das razões recursais que as embargantes pretendem conferir efeitos infringentes aos recursos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às embargadas a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília , 26 de fevereiro de 2021 18:21:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator